Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática de receptação, artigo 180, caput, do Código Penal, e, na segunda fase da dosimetria, aplicou a fração de 1/5 (um quinto), ao compensar a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a correção da incidência da fração de 1/5 (um quinto) para incremento da pena-base, em razão da compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão das circunstâncias agravantes, admite que seja aplicada fração mais gravosa quando houver fundamentação concreta, como nos casos de multirreincidência ou de reincidência específica. Precedentes do STJ.
4. A fração de 1/5 (um quinto) adotada na sentença e acórdão recorrido para a exasperação da pena intermediária em decorrência da incidência da circunstância agravante da multirreincidência (três condenações), e atenuante da confissão espontânea, está de acordo com o entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO:
5. Embargos Infringentes conhecidos e não providos.